Tribunal: TJDFT
Processo: 0743703-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0743703-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: MARCOS VINICIUS ORLANDI DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por LB10 Investimentos Imobiliários Ltda. (Em Recuperação Judicial) e João Fortes Engenharia S.A (Em Recuperação Judicial) contra decisão da 1a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, indeferiu a extinção do feito (proc. no 0714073-34.2018.8.07.0001, ID no 208970601). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 15 de outubro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO